Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RECANTO DAS EMAS (SUSCITADO). CRIMES DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE ROUBO. COMPANHEIROS. CRIMES PRATICADOS – EM TESE - EM MOMENTOS DISTINTOS. PRIMEIRO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; DEPOIS, ROUBO. PREVENÇÃO DO SUSCITANTE PORQUE PROLATOR DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO ADMITIDO E JULGADO COMPETENTE O SUSCITANTE.
1. O acusado, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente pelo Suscitante em favor da vítima, foi à casa desta, sito no Recanto das Emas, e a ameaçou de mal maior. Depois, durante a madrugada, voltou ao local, sabendo que a vítima ali não se encontrava, e subtraiu-lhe um televisor e um descodificador, mediante ameaça dirigida aos filhos do casal de que, se não abrissem a porta, mataria a genitora. Nesse quadro, não resta dúvida de que o Suscitante foi quem primeiro teve contato com os fatos criminosos, uma vez que deferiu as medidas protetivas de urgência, em tese, violadas, estando, portanto, prevento.
2. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante.